Tribunal: STF
Processo: MS 37349
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. RESSARCIMENTO DE VALORES E PAGAMENTO DE MULTA. PRETENSÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MARCO INTERRUPTIVO CONFIGURADO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA.



    1. É de 5 (cinco) anos o prazo prescricional para exercício da pretensão ressarcitória e punitiva pelo Tribunal de Contas. Precedentes.



    2. Uma vez configurado marco interruptivo do lapso prescricional, mostra-se legítima a atuação da Corte de contas ao exigir o ressarcimento de valores e o pagamento de multa.



    3. Agravo interno desprovido.